Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Valor da condenação. Litigância de má-fé. O valor da condenação em honorários advocatícios, fixados em 15% de R$7.127,70, não compromete o mínimo existencial da embargante. Valor inferior poderia comprometer a dignidade da remuneração do causídico da parte contrária, o que deve ser evitado. Ademais, não há, na situação narrada, elementos suficientes para o deferimento de eventual gratuidade de justiça. Ausente, pois, na decisão agravada, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.